Tribunal: TJDFT
Processo: 0708928-54.2019.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708928-54.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: IVONETE DA SILVA OLIVEIRA, IVETE DA SILVA OLIVEIRA, EDIO DA SILVA OLIVEIRA, EDSON DA SILVA OLIVEIRA, MARIA DA SILVA OLIVEIRA, ESPÓLIO DE ARISTEU JOSE DE OLIVEIRA D E S P A C H O Ao Distrito Federal para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da petição de ID 21257963, e se persiste o interesse recursal. Desembargador Eustáquio de Castro Relator